Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS. CITAÇÃO VIA POSTAL. ART. 248, § 4o, DO CPC. INVALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

I – A citação da agravante, embora fundada no disposto no art. 248, § 4o, do CPC, não foi aceita por funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, mas por terceiro estranho à lide, não podendo, portanto, ser considerada válida, mormente na hipótese em que não foi constituído advogado nos autos para apresentar sua defesa no processo, sendo-lhe aplicados os efeitos da revelia.

II – Deu-se provimento ao recurso.